Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO BANCO DO BRASIL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELO BENEFICIÁRIO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE IPC/INPC. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra decisão interlocutória que acolheu a impugnação do devedor e estabeleceu os critérios a serem adotados para a liquidação definitiva do julgado, bem como determinou a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da lide.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão que acolheu a impugnação do devedor e estabeleceu os critérios a serem adotados para a liquidação definitiva do julgado, bem como determinou a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide.
III. Razões de decidir.
3. Seguindo o itinerário processual, percebe-se que as questões postas em discussão nesse recurso, quanto à ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil, já foram amplamente discutidas nos autos do processo n. 0034503-68.2006.8.07.0001, existindo coisa julgada a respeito do tema.
4. Como conclusão, existe empecilho à inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da presente lide, eis que, é vedado rediscutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão.
5. O vício de contradição versa tão somente sobre a análise interna da decisão, o que não se verifica no julgado recorrido, visto que apresenta coesão, lógica e clareza na compreensão do entendimento firmado pelo Juízo de origem.
6. A competência de setembro de 1989 está abrangida pelo título judicial em liquidação e, sendo assim, os reajustes concedidos em sua vigência devem ser considerados nos cálculos para se apurar a diferença devida ao beneficiário.
7. A ausência de intimação para pronunciamento a respeito da impugnação apresentada pela parte contrária não configura, por si só, cerceamento de defesa. No transcurso do processo, percebe-se que as partes apresentaram suas considerações e impugnações aos laudos e manifestações juntadas pelo perito Judicial.
8. Não há que se falar em impossibilidade de compensação e correção das contribuições incidentes sobre o benefício previdenciário complementar.
9. O índice de correção previsto no título judicial exequendo, no período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1996, é o IPC/INPC.
IV. Dispositivo e tese.
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “(i) É vedado rediscutir no curso do processo as questões já decididas cujo respeito se operou a preclusão. (ii) O índice de correção previsto no título judicial exequendo, no período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1996, é o IPC/INPC.”